Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726402-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O O agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Para tanto, exibiu o comprovante de rendimentos de maio/2021 (ID 28232553) e o extrato bancário de 02/06/2021, com os lançamentos do mês de maio corrente (ID 28232552). O contracheque juntado revela uma renda mensal bruta de R$ 23.329,92. Após os descontos compulsórios e os decorrentes de empréstimos bancários, remanesce o valor líquido de R$ 8.033,01. Os lançamentos na conta bancária, por sua vez, são inespecíficos, considerando que constam cobranças de tarifas bancárias, pagamentos de impostos e multas de trânsito, além de débitos, créditos e compras sob as rubricas “DEB”, “CRED”, “DEBTED”, “DEBPIX”, “CREDPIX”, “CREDITO TED” e “COMPRA MAESTRO”. Nesses termos, estes não comprovam a miserabilidade financeira suscitada. Em verdade, as provas juntadas são insuficientes ao fim pretendido, porquanto não demonstram o comprometimento da renda mensal do agravante com despesas próprias ou dos seus familiares e dependentes de forma a inviabilizar o pagamento das despesas processuais. Ao contrário disso, verifica-se que este possui renda líquida superior à média nacional, em que pese os descontos que voluntariamente assumiu em seus proventos. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a miserabilidade financeira, nos termos da primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se o agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 16:31:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator